Tribunal: TJES
Processo: 5004344-83.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004344-83.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACENDINO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO Nº:
5004344-83.2024.8.08.0038

AGRAVANTE:
ACENDINO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DISTINGUISHING DO TEMA 1414. UTILIZAÇÃO EFETIVA. PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação de cancelamento de contrato cumulada com indenização por danos morais.

2 - O autor, pessoa idosa e aposentada, alegou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, contestando descontos em seu benefício previdenciário iniciados em setembro de 2022.

3- Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes diante da prova de utilização do cartão, o que motivou o recurso da parte autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

4 - A validade da contratação do cartão de crédito consignado diante da alegação de ausência de manifestação de vontade e falta de informação.

5 - Se a utilização efetiva do cartão para compras e saques afasta a tese de fraude ou erro substancial.

6 - A existência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar e de restituir valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 - A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porém a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar verossimilhança mínima em suas alegações. 6. O banco desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao colacionar o instrumento contratual assinado digitalmente.

8 - A prova documental demonstra a utilização reiterada do cartão pelo consumidor para compras e saques, o que confirma a ciência sobre a natureza do serviço e a fruição do crédito disponibilizado.

9 - A identidade entre o endereço de envio das faturas no sistema bancário e o endereço fornecido pelo autor na petição inicial corrobora a regularidade da relação jurídica.

10 - A utilização voluntária do produto configura comportamento concludente de adesão, caracterizando a conduta da instituição financeira como exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11.
Tese:
A comprovação da contratação via assinatura digital, aliada à prova de utilização efetiva do cartão de crédito consignado para compras ou saques, afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico e caracteriza exercício regular de direito do credor.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ACENDINO PEREIRA DE SOUZA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de que é pessoa idosa, de baixa escolaridade e que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito, alegando que o contrato apresentado não possui sua assinatura e que jamais recebeu faturas ou utilizou o serviço.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II - MÉRITO

A decisão monocrática recorrida não merece reparos, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.. A sistemática processual autoriza o Relator a atuar monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante e regimentos internos (Art. 932, CPC), prática que não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal é contrastado neste ato pelo órgão plural.

No caso em análise, resta nítida a existência de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). Todavia, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar o mínimo de verossimilhança em suas alegações, enquanto incumbe ao banco a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (Art. 373, II, CPC).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Banco BMG logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Diferente do que sustenta o recorrente, foi acostado aos autos o instrumento contratual devidamente formalizado mediante assinatura digital.

O ponto crucial que afasta a tese de fraude ou indução a erro é a
utilização efetiva do cartão de crédito
. O banco apresentou faturas que demonstram compras e saques realizados com o cartão.

A comprovação de que o autor se valeu do cartão para a realização de compras e que houve a efetiva disponibilização do crédito contratado torna inequívoca a ciência e a fruição do serviço.

Se o consumidor utilizou o limite para compras e saques, ele tinha plena ciência da existência do cartão e de sua funcionalidade, cabendo-lhe a obrigação de acompanhar e quitar o saldo devedor.

Ressalte-se que o endereço de envio das faturas constante no sistema bancário é idêntico ao endereço apresentado pelo autor na petição inicial e na procuração acostada aos autos, o que reforça a ciência do consumidor sobre a fruição do serviço.

Conforme bem assentado na sentença ID 16154334:

“No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada improcedente. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC.

Verifico que o banco requerido apresentou faturas do cartão de crédito da parte autora, no qual constam diversas utilizações do mesmo.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão (ID nº 62863312).

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, mesmo que de forma digital, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.”

A jurisprudência deste Colegiado e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a utilização do limite para compras ou saques torna inequívoca a fruição do serviço, não havendo que se falar em nulidade por falta de informação quando o comportamento do consumidor confirma a adesão.

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE.
A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II-
Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Portanto, constatada a regularidade da contratação e o uso do produto, a conduta da instituição financeira configura
exercício regular de direito
, inexistindo ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar ou de restituir valores.

Fica evidente que o Agravante busca apenas a rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível nesta via sem a apresentação de fatos novos que desconstituam a prova documental produzida pelo banco.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume por seus próprios fundamentos.

Adverte-se que a oposição de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)